Tribunal: TJSP
Processo: 3003406-17.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 3003406-17.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Barueri, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada BUROCENTER
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RENATO
DELBIANCO (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 9 de fevereiro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3003406-17.2019.8.26.0000/50000
2
Voto
13124
Embargos de Declaração
3003406-17.2019.8.26.0000/50000 fh (digital)
Origem
Vara da Fazenda Pública de Barueri
Embargante
Estado de São Paulo
Embargado
Burocenter Indústria e Comércio de Móveis Eireli
Juíza de Primeiro Grau
Graciella Lorenzo Salzman
Acórdão
2/12/2019 (Composição: Desa. Luciana Bresciani, Des. Claudio Pedrassi)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Impossibilidade de
rediscussão da matéria em embargos de declaração.
EMBARGOS REJEITADOS.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE SÃO PAULO
contra o v. acórdão de fls. 30/5 que deu provimento a seu agravo de instrumento.
O embargante alega que há contradição no v. acórdão, porque “utiliza o valor
constante no Sistema da Dívida Ativa para promover a cobrança judicial, de forma
que o montante constante no sítio eletrônico é utilizado nas petições formuladas
perante o juízo da execução fiscal. Por essa razão, nada obstante o recurso tenha
sido provido, a tese jurídica firmada no julgamento contraria a pretensão da
agravante e a conclusão constante no acórdão poderá prejudicar o cumprimento do
decisum”.
Requer o acolhimento dos embargos.
FUNDAMENTAÇÃO
Os embargos não merecem acolhida.
Segundo o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, na
decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
O v. acórdão analisou a matéria de forma expressa, clara e lógica; não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3003406-17.2019.8.26.0000/50000
3
vislumbram, pois, quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos declaratórios.
Não há contradição.
Pretende o embargante rediscutir a matéria recursal.
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é a do julgado com ele
mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte”1.
Conforme constou expressamente do v. acórdão, “nas certidões de dívida ativa e,
por conseguinte, nos valores executados, não foram incluídos honorários
advocatícios 'administrativos', com base na Resolução PGE/SP no 54/94.
A informação consta, apenas, do site da Procuradoria Geral do Estado (fls. 41/9,
autos de origem), para a hipótese de pagamento pela via administrativa”.
Os honorários advocatícios “administrativos” são devidos se, e somente se, o
pagamento ocorrer administrativamente. Em caso de cobrança judicial, não poderá
o Estado incluí-los no valor da execução, ainda que se baseie nas informações
contidas no sistema da dívida ativa.
Este recurso não se presta ao reexame da matéria, nem a responder questionário
ou consulta das partes, mas sim à complementação da decisão.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL
1 NEGRÃO, Theotonio; GOUVÊA, José Roberto F. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. 40a
ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 724. Nota 14b.